Tribunal: TJMT
Processo: 1020366-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020366-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LINDOMAR DOS SANTOS - CPF: 949.602.671-00 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR
O NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PERMANECER COM A POSSE DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que a agravada se abstenha de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020366-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LINDOMAR DOS SANTOS

AGRAVADA: AMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINDOMAR DOS SANTOS
,

contra decisão proferida pela MM. Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais no 1028886-46.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
AMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a manutenção da posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como que a ré abstenha de incluir o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito.

Em suas razões recursais, o agravante relata que firmou um empréstimo com a ré em 07/03/2022, para a aquisição de um veículo no valor de R$ 95.000,00, onde pleiteia nesta ação, a revisão do contrato de financiamento.

Sustenta que “
No ato da assinatura do contrato não verificou que lhe estavam sendo cobrados, além do saldo referente ao valor do carro, valores relativos a taxas em que o autor desconhece totalmente”
(sic).

Alega que “
o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado, bem como especialmente evidenciado, tendo em vista a possibilidade de o autor perder a posse do seu bem, bem como ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito”
e o
“O periculum in mora se mostra na fragilidade do consumidor que ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual tendo a possibilidade de perder o seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso “
para que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo”
(sic).

A pretendida tutela antecipada recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 02/08/2024, conforme decisão acostada no Id 230213670.

Sem contraminuta consoante informado no Id 238065697.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 228891683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c danos morais ajuizada por
LINDOMAR DOS SANTOS
,

em face da
AMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a manutenção da posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como que a ré abstenha de incluir o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito.

Pois bem.
Após a devida análise dos autos, verifica-se que não há qualquer argumento suficiente para a reforma da decisão agravada, posto que é fato que existe a avença e obrigações pactuadas pelas partes, sendo necessária a instrução processual no mínimo, com a devida angularização processual para que a magistrada singular forme seu convencimento acerca dos pedidos iniciais.

Convém salientar que os contratos possuem particularidades e responsabilidades neles estipuladas, e que devem ser sopesadas, não cabendo, assim, o deferimento da tutela provisória perseguida.

A propósito, transcrevo parte do
decisum
agravado:

“(...) Em análise ao contrato de id. 161513963 verifica-se que foi formalizado e se encontra vigente desde 03/2022, sendo as suas parcelas liquidadas integralmente desde então.

Assim sendo, não se mostra crível que a parte autora apenas nesse momento se deu conta do suposto prejuízo que leva desde o início do ano de 2022, além de comparecer ao judiciário apenas em julho/2024 para reclamar a abusividade contratual há quase 03 (três) anos.

Portanto, neste momento processual entende-se que as provas carreadas aos autos não dão conta de que o valor contratado e cobrado é de fato indevido, dependendo, portanto, de maior dilação probatória tal conclusão.

Por fim, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e comprovado é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.

ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, formulado na inicial”.

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO –
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que o banco agravado se abstenha de inserir o nome do autor agravante nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023188-22.2023.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA BANCÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRECEDENTES STJ –
VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF). Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.” (TJ-MT - AI: 10149285320238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DISCUTIDO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO – POSSIBILIDADE –
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito”
(TJ-MT 10203958120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ––
PRETENDIDA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, havendo dúvidas quanto à probabilidade do direito alegado pela Agravante, bem como inexistindo prova do perigo de dano suscitado pela parte, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para que o Banco Agravado se abstenha de inserir os dados da Agravante nos órgãos de inadimplentes, sobretudo porque se trata de um exercício regular do direito do credor, em virtude do inadimplemento da parte adversa”
(TJ-MT 10119547720228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024